Tribunal: TJMT
Processo: 1016542-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016542-64.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - PONTES E LACERDA
Agravante : BANCO DO BRASIL SA
Agravada : E.R.FISCHER & CIA LTDA - ME
Número do Protocolo: 1016542-64.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no o 0007466-33.2017.811.0013 - Código: 149080), ajuizada pelo agravante contra E. R. FISCHER & CIA LTDA - ME, indeferiu pedido de consulta ao sistema SISBAJUD, porque, segundo o magistrado, “a consulta ao Sistema SISBAJUD já fora realizada em id. 43856566 - Pág. 159, sem que houvesse a localização de quaisquer bens em nome da executada, além de que a exequente não demonstrou acréscimo patrimonial em relação à executada no período compreendido desde a última consulta que justificasse, assim, a realização de nova diligência” (cf. Id no 101706975).
O agravante alega que, ainda que já tenha sido realizada consulta anterior ao BACENJUD, lá no ano de 2019, referido sistema sofreu “inovações e incluiu novas operações financeiras, as quais não eram incluídas no extinto sistema BACENJUD”, e sendo assim “a realização de pesquisas anteriores via sistema BACENJUD, ou quaisquer outras pesquisas realizadas pelo Juízo, é fato indiferente para o deferimento da consulta via sistema SISBAJUD, sendo desnecessária, portanto, a comprovação de que tal medida possa trazer resultado útil ao processo”.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, revogada a decisão agravada, sejam realizadas buscas no SISBAJUD no interesse da localização de ativos da devedora passíveis de penhora; de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada.
É o breve relatório.
Não há dúvida de que, quando o credor acorre às barras da Justiça e pede, em nome da vocação utilitária do processo judicial, que buscas de bens do devedor sejam prontamente realizadas com emprego dos instrumentos oficiais disponíveis e concebidos justamente para essa finalidade, é porque já se frustraram em suas mãos todas as diligências que lhe seriam possíveis realizar tanto para obter a satisfação da dívida, como para descobrir bens passíveis de constrição.
No presente caso, busca pretérita realizada pelo sistema BACENJUD restou infrutífera, e, na visão do magistrado prolator da decisão agravada, não há justificativa para que uma nova busca seja realizada, já que o “exequente não demonstrou acréscimo patrimonial em relação à executada no período compreendido desde a última consulta”.
Porém, ao menos em primeira análise, o fato de ter sido implantada nova versão do SISBAJUD (Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário) em 25 de agosto de 2020, com promessa de mais eficiência do que o sistema antigo à localização e bloqueio de ativos de devedores com dívidas discutidas em processos judiciais, somado ao fato de que já se passaram 2 anos da busca realizada anteriormente, justifica a realização de uma nova busca, primeiramente porque não há qualquer veto legal ou inconveniência operacional a que a medida seja agora novamente renovada, inclusive porque tudo será feito às expensas do Banco agravante, e depois porque, durante o biênio desde a última varredura, é possível que o devedor, quem sabe até tranquilizado pelo resultado infrutífero da primeira busca, tenha obtido e inserido no sistema financeiro ativos que agora podem ser capturados no interesse utilitário de efetivação de sua responsabilidade patrimonial.
Pelo exposto, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para autorizar a consulta via sistema SisbaJud a respeito da possível existência de ativos financeiros em nome da agravada, devendo o quadro ficar assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator